Tribunal: TJMMG
Processo: 2000279-91.2024.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000279-91.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000494-52.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 10/03/2025 Publicação: 20/03/2025 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE NEGOU A POSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA CASTRENCE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 0001436-80.2017.9.13.0002 – VEDAÇÃO DO INCISO IV DO § 2º DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESPROVIMENTO. 1. Esta Corte, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0001436-80.2017.9.13.0000, firmou a tese de que “Os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais aos crimes tipificados na Parte Especial do Decreto Lei n. 1.001/69 – Código Penal Militar – e também aos crimes militares trazidos com o advento da Lei n. 13.491/17”. 2. Não se aplica o acordo de não persecução penal nos crimes praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor, conforme determinação expressa do art. 28-A, § 2º, inciso IV, do CPP. 3. O titular da ação penal é o Ministério Público e somente a ele cabe a prerrogativa de pleitear a oferta da transação penal ou do acordo de não persecução penal. 4. Se o Ministério Público não pugnou pela abertura de vista para o fim de ofertar quaisquer dos institutos despenalizadores, optando pelo oferecimento da denúncia, não pode o réu, em nome próprio, pleitear direito alheio. 5. Embargos infringentes a que se nega provimento. (Desembargador James Ferreira Santos, relator) V.V. - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM AO PROCESSO PENAL MILITAR – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E DO ART. 28-A, §2º, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA APLICAÇÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE O CONTROLE JUDICIAL SER EXERCIDO ANTES DO OFERECIMENTO DO ACORDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 232254, adotou o entendimento no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do Código de Processo Penal comum e do art. 3º do Código de Processo Penal Militar autoriza a aplicabilidade do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar, uma vez que ausente proibição legal expressa. - A Suprema Corte compreendeu que configura afronta à legalidade estrita vedar, em abstrato, a aplicação do benefício do acordo de não persecução penal a todos os processos penais militares, notadamente porque há uma omissão no Código de Processo Penal Militar sobre a questão, a qual, todavia, pode ser suprida pela legislação processual comum, com base no disposto no art. 3º do referido código. - A avaliação da possibilidade de oferecimento ou não do acordo de não persecução penal é prerrogativa exclusiva do Ministério Público, na condição de titular da ação penal. Logo, o controle judicial sobre a legalidade e voluntariedade do acordo deve ser exercido após o oferecimento do benefício pelo Ministério Público e a sua aceitação pelo réu, não cabendo ao Poder Judiciário, de forma prévia, afastar a possibilidade de celebração do acordo, sob pena de violação ao sistema acusatório. - Diante da necessidade de o parquet se manifestar sobre a viabilidade ou não do acordo, impõe-se a reforma do acórdão, para determinar a abertura de vista ao Ministério Público, a fim de que avalie o preenchimento dos requisitos legais para o oferecimento do acordo de não persecução penal. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, revisor) V.V. - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE NEGOU A POSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANÁLISE SOBRE O OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – APLICAÇÃO DO INSTITUTO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EMBARGOS PROVIDOS PARA VIABILIZAR AO ÓRGÃO MINISTERIAL O EXAME E A MANIFESTAÇÃO SOBRE OS REQUISITOS DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento aos embargos infringentes. Vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro (revisor) e Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de recurso de embargos infringentes, interposto por Felipe Augusto Souza Borges, visando reformar o acórdão prolatado pela colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), que, por maioria, decidiu pela inaplicabilidade do acordo de não persecução penal (ANPP), no âmbito desta Justiça castrense e considerou não ser da obrigação do juiz primevo enviar os autos ao Parquet da primeira instância, para os fins da oferta correspondente. O embargante pugna pela reforma do acórdão lançado no evento 16 dos autos originais, para que prevaleça o entendimento sustentado no voto vencido prolatado pelo eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, de possibilidade para se aplicar o instituto do ANPP ao acusado, alegando a plena consonância desse entendimento com recentes decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema, bem como com os princípios constitucionais, processuais e penais das legislações criminais e processuais vigentes. Citou precedentes dos eminentes ministros Edson Fachin no Habeas Corpus n. 232.254, Gilmar Mendes no HC 232.564, e Cristiano Zanin, no Ag. Reg. do Habeas Corpus n. 232.682/Amazonas. Ressaltou que, conforme muito bem fundamentado pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha em seu voto divergente, o embargante é civil e o crime a ele imputado não é propriamente militar, sendo essa distinção crucial para a aplicação do ANPP, porquanto reforça a necessidade de tratamento isonômico entre civis processados na Justiça Militar e na Justiça comum, conforme previsão no art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Disse que a aplicação do ANPP, neste caso concreto, está acorde, de igual modo, com os princípios da economia processual, da celeridade e da eficiência, todos de estatura constitucional, conforme o art. 5º, LXXVIII, da CF/88. Alegou cerceamento de defesa e nulidade absoluta do julgamento do Recurso em Sentido Estrito (RESE), conforme apontado nos embargos de declaração anteriormente opostos, por falta de intimação do advogado para o ato, citando, nesse sentido, a Súmula 431 do STF. Rebateu a argumentação e a fundamentação trazidas no voto dominante, baseadas na justificativa legislativa quanto à exclusão dos militares do âmbito de aplicação do ANPP, porquanto, no seu entendimento, não seja possível criar restrições de direitos a quem quer que seja, com base em justificativas legislativas não positivadas pelo legislador, como no caso presente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Afirmou que a exclusão dos militares da possibilidade de celebração do ANPP, sem previsão legal expressa, além de violar o princípio constitucional da isonomia, viola de igual forma o princípio da não discriminação, previsto no art. 3º, inciso IV, da CF/88. Lembrou que não compete ao Poder Judiciário fazer suposições ou criar vedações não previstas em lei, sendo sua função precípua garantir que a lei seja devidamente aplicada ao caso concreto, resguardando os princípios constitucionais e legais. Requereu o prequestionamento expresso das matérias versadas no art. 5º, caput, e nos incisos LIV e LV da CF/88, violação aos princípios da isonomia, do devido processo legal e da ampla defesa, respectivamente. Com esses argumentos, requereu, in verbis: a) O conhecimento e provimento dos presentes embargos infringentes e de nulidade para que prevaleça o voto divergente do Desembargador Fernando Galvão da Rocha, reconhecendo a aplicabilidade do ANPP na Justiça Militar Estadual e determinando a remessa dos autos ao Ministério Público para análise dos requisitos legais; b) A declaração de nulidade do julgamento realizado, com a designação de nova sessão e intimação da defesa para eventual sustentação oral; c) O pré-questionamento expresso das matérias constitucionais e infraconstitucionais indicadas. D) Desde já requer a designação da sessão de julgamento de vídeo conferência para participação deste advogado, e ainda requer a inscrição para sustentação oral. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR O presente recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade, razão pela qual o recebo. O ex-Sd PM de 2ª Classe Felipe Augusto Souza Borges foi denunciado perante o juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), nos autos n. 2000146-34.2024.9.13.0005, pelo cometimento, em tese, do crime descrito no art. 215-A (importunação sexual) do Código Penal (CP) comum por duas vezes, c/c o art. artigo 9º, inciso III, alínea “b”, do Código Penal Militar (CPM), conforme os termos narrados a seguir: [...] Consta dos autos que, no dia 12 de janeiro de 2024, por volta das 19h30min, no Pátio da 105ª Companhia de Ensino e Treinamento, o denunciado, com o fim de satisfazer a sua própria lascívia, praticou ato libidinoso, por duas vezes, contra a sua colega de curso de formação, a Sd 2º Cl Ludimila Oliveira Silva, sem anuência desta. Conforme se apurou, na data e local dos fatos, os militares encontravam-se em forma cumprindo determinação de ordem unida e, quando a tropa recebeu orientação para voltar à formação normal, o denunciado, que estava na frente da vítima, aproveitou-se da distância reduzida e passou a mão no órgão genital da ofendida. No mesmo dia, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 em um segundo momento, novamente a tropa recebeu orientações para formarem com distâncias reduzidas e, ao receberem ordem para voltar à formação normal, o denunciado novamente passou a mão no órgão genital da vítima. Frente ao exposto, o militar denunciado encontra-se incurso no artigo 215-A do CP c/c artigo 9º, III, alínea “b”, do CPM, por duas vezes, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. [...] Na resposta que deu à acusação, o acusado, ora embargante, arguiu a possibilidade de análise, pelo Ministério Público, de aplicação do acordo de não persecução penal, o que foi indeferido pelo juízo primevo, nos termos da decisão lançada no evento 14 dos autos originais, fundamentada na falta de previsão legal e na jurisprudência contrária deste TJMMG, à aplicação do benefício no âmbito da Justiça Militar. Irresignado, o acusado, ora embargante, buscou a reforma da decisão proferida em seu desfavor, manejando, para tanto, o recurso em sentido estrito de autos n. 2000494-00.2024.9.13.0005, que teve seu provimento negado, em sentido majoritário de votos, na Seção de Julgamento da colenda Primeira Câmara de 24 de setembro de 2024, ficando vencido o eminente desembargador Fernando Antônio Galvão da Rocha, que, ao contrário, julgou procedente o recurso, para reformar a decisão impugnada e viabilizar ao Ministério Público o exame e a manifestação sobre os requisitos do acordo de não persecução penal. E foi a partir dessa decisão não unânime que o ex-Sd PM de 2ª Classe Felipe Augusto Souza Borges interpôs estes embargos infringentes visando à prevalência do voto vencido. Depois de analisar com a devida acuidade estes autos, estou pedindo vênias ao eminente desembargador prolator do voto divergente, para me filiar ao entendimento majoritário e manter a decisão impugnada, que negou ao embargante seu pedido no sentido de possibilitar ao Ministério Público a análise quanto ao oferecimento do acordo de não persecução penal. A questão submetida a exame, na minha percepção, se mostra muito simples e não demanda maiores esforços para sua elucidação. O eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha arguiu, no voto que prolatou, que o presente recurso deve ser provido para viabilizar o exame pelo Ministério Público, quanto aos requisitos para a aplicação do acordo de não persecução penal, o qual, no seu entendimento, é aplicável no âmbito da Justiça Militar, tendo como argumento principal o princípio e o direito fundamental da isonomia. Nesse sentido, trouxe à colação a ementa do Habeas corpus n. 232.254, julgado e decidido, por unanimidade, pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), de cabimento do instituto na Justiça Militar. Pontuou, neste cenário, que a jurisprudência da Corte Constitucional se apresenta em sentido manifestamente contrário ao entendimento expresso na decisão impugnada e no voto majoritário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O eminente relator, desembargador Osmar Duarte Marcelino, por sua vez, fundamentou o voto que sobreveio majoritário, com três argumentos que considerei fundamentais e suficientemente aptos para sustentarem a prevalência do acórdão hostilizado. O primeiro argumento diz respeito à impossibilidade de se aplicar o acordo de não persecução penal no âmbito desta Justiça castrense, devido a tese firmada neste Tribunal, por maioria, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 0001436-80.2017.9.13.0000, de que “Os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais aos crimes tipificados na Parte Especial do Decreto Lei n. 1.001/69 – Código Penal Militar – e também aos crimes militares trazidos com o advento da Lei n. 13.491/17”. Destaco, porque relevante, que este signatário, tanto quanto sua excelência, efetivamente se filiou à posição que reconhece a impossibilidade de uma transação penal em face da literalidade do art. 90-A da Lei n. 9.099/95, e, por óbvio, reconhece a impossibilidade da aplicação do acordo de não persecução penal, que trata de crimes muito mais graves e infamantes. O segundo argumento sustentado na tese majoritária se refere à distinção entre o processo penal comum, que se rege pelas normas do Código de Processo Penal (CPP) comum, e o processo penal militar, que, a toda evidência, se rege pelas normas do Código de Processo Penal Militar (CPPM), conforme previsão constante na própria lei processual penal comum ou ordinária. Essa regra foi positivada pelo legislador no art. 1º, caput, do CPPM, conforme a seguir: Art. 1º O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável. Em igual medida, a matéria não deixou de ser notada no CPP, consoante se extrai do texto expresso no seu artigo 1º: Art. 1º O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este Código, ressalvados: [...] III - os processos da competência da Justiça Militar; [...] Por fim, mas nem de longe menos importante, sua excelência ainda suscitou um terceiro fundamento, que, na minha compreensão, se mostra suficiente, por si só, para fulminar tanto a pretensão do embargante quanto a divergência sustentada. Reporto-me, nesse sentido, à vedação expressamente manifestada no inciso IV do art. 28-A do CPP, conforme se extrai a seguir: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019) (Vigência) [...] § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019) (Vigência) [...] IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (Incluído pela Lei n. 13.964, de 2019) (Vigência). Não havendo qualquer dúvida quanto ao fato de ter sido a conduta delitiva perpetrada, em tese, contra uma mulher, por razões de seu sexo feminino, a conclusão única possível na hipótese é a de total impossibilidade de o Ministério Público oferecer ao acusado, ora embargante, o benefício do instituto despenalizador do acordo de não persecução penal. Ainda que a conduta tivesse sido praticada por um civil, não sujeito à legislação penal e processual penal militar, portanto, a oferta do instituto despenalizador não lhe seria própria e muito menos possível. Sem mais delongas e pedindo mais uma vez as mais devidas e respeitosas vênias ao eminente desembargador prolator do voto divergente, estou me filiando à tese majoritária, para manter incólume o acórdão lançado no evento 16, que negou provimento ao recurso em sentido estrito, interposto em face da decisão de primeiro grau, com a qual se indeferiu o pedido para a remessa dos autos ao Ministério Público, para o fim de ofertar proposta relativa à aplicação do instituto acordo de não persecução penal. É assim que voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR VENCIDO Exmos. senhores desembargadores. Pedindo vênia ao entendimento adotado pelo eminente relator, compreendo que os embargos infringentes opostos por Felipe Augusto Sousa Borges merecem provimento. Da análise dos autos, verifico que o embargante, denunciado pela prática do crime de importunação sexual, requereu que fosse dada vista dos autos ao Ministério Público, para exame de eventual oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Tal pedido, todavia, foi indeferido pelo magistrado a quo, sob o fundamento de que esse instituto não seria aplicável na Justiça Militar. Conforme já me manifestei em outras oportunidades, não coaduno com o entendimento apresentado pelo juízo a quo de que não é cabível a aplicação do ANPP no âmbito desta Justiça Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal (STF) adotou o entendimento no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, §2º, do Código de Processo Penal (CPP) comum e do art. 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM) autoriza a aplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar, uma vez que ausente proibição legal expressa. Veja-se: Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, §2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232254, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024) (Destaca-se) Observa-se que o art. 28-A, §2º, do CPP comum, ao tratar das hipóteses em que não são cabíveis a aplicação do ANPP, nada falou sobre a impossibilidade de se aplicar o instituto no processo penal militar. Confira-se: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) [...] § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) Como não há uma proibição legal expressa no CPP comum, a Suprema Corte compreendeu que configura afronta à legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do benefício do ANPP a todos os processos penais militares, notadamente porque há uma omissão no CPPM sobre a questão, a qual, todavia, pode ser suprida pela legislação processual comum, com base no disposto no art. 3º do CPPM. No referido julgado, o STF compreendeu que vedar, na Justiça Militar, a possibilidade de celebrar o ANPP, de forma genérica, iria de encontro aos princípios da legalidade estrita, do contraditório, da ampla defesa, da duração razoável do processo e da celeridade processual. Veja-se: A incidência do ANPP à justiça militar assegura maior efetividade aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, previstos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que possibilita uma solução consensual antes do início da persecução penal. Igualmente, o cabimento do ANPP no processo penal militar privilegia a garantia da ampla defesa, porquanto torna-se mais uma faculdade defensiva que livra o investigado do ônus de uma ação penal e importa na extinção de punibilidade do agente. Desse modo, em consonância com o entendimento sedimentado na Suprema Corte, compreendo que a aplicação ou não do ANPP à hipótese dos autos deve decorrer da análise dos requisitos no caso concreto, e não da vedação em abstrato, conforme foi decidido pelo juízo a quo. Nesse sentido, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em 6 de fevereiro de 2025, ao analisar o Habeas Corpus n. 978521/MG e o Habeas Corpus n. 978586/MG reformou dois acórdãos deste Tribunal, os quais apresentavam o entendimento de que não seria possível a aplicação do ANPP na Justiça Militar. Na oportunidade, o Ministro Rogerio Schietti Cruz reconheceu que haveria flagrante ilegalidade nas decisões deste Tribunal, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 compreender que estas seriam incompatíveis com o entendimento do STF, o que reforça ainda mais o posicionamento que venho adotando. Quanto à fundamentação apresentada pelo nobre relator de que o crime imputado ao embargante impossibilitaria o oferecimento do acordo, saliento que o ANPP é um negócio jurídico pré-processual celebrado entre o Ministério Público e o autor do delito. Logo, a avaliação da possibilidade de oferecimento ou não do benefício é prerrogativa exclusiva do Ministério Público, na condição de titular da ação penal, de modo que não pode o Poder Judiciário se antecipar a esse exame e afirmar que não é possível o oferecimento do acordo no caso em análise, sob pena de violação ao sistema acusatório. Assim, como o ANPP é um trato firmado entre as partes, o controle judicial sobre a legalidade e a voluntariedade do acordo apenas pode ser exercido após o oferecimento do benefício pelo parquet e a sua aceitação pelo réu, o que não se verifica no caso, uma vez que o Ministério Público sequer se manifestou sobre a questão. Por tais fundamentos, renovando vênia ao eminente relator, dou provimento aos embargos infringentes, para determinar que o juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe examinar o preenchimento ou não dos requisitos legais para o oferecimento do acordo. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, pedindo vênia ao eminente relator, entendo que o presente recurso deve ser provido para viabilizar o exame do titular da ação penal quanto aos requisitos para a aplicação do acordo de não persecução penal. Inicialmente, cabe observar que não estamos discutindo o cabimento do instituto despenalizador ao caso concreto. O Ministério Público não pediu a homologação de qualquer acordo. Ocorre uma indevida antecipação da questão de mérito de um acordo que sequer foi proposto. O juiz competente não pode impedir que o Ministério Público analise o caso concreto. É possível ao juiz não homologar o acordo, caso não estejam satisfeitos os seus requisitos. Sobre a possibilidade de aplicação do instituto negocial, como venho sustentando em diversas oportunidades, entendo que o instituto do acordo é aplicável no âmbito da Justiça Militar e o argumento primordial é o princípio/direito fundamental da isonomia. Cabe observar que, no caso, ao recorrente não está sendo imputado crime propriamente militar, mas crime que encontra previsão exclusiva no Código Penal. Admitindo a aplicação do instituto no âmbito da Justiça Militar, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, monocraticamente, nos Habeas Corpus ns. 218.489 e 218.809. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Mais recentemente, no julgamento do Habeas Corpus n. 232.254, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, que o instituto é cabível na Justiça Militar. A ementa do acordão registra que: Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. Neste cenário, a jurisprudência da Corte Constitucional se apresenta em sentido manifestamente contrário ao entendimento expresso na decisão impugnada e no voto do eminente relator. Por tais razões, julgo procedente o presente recurso, para reformar a decisão impugnada e viabilizar ao Ministério Público o exame e a manifestação sobre os requisitos do acordo de não persecução penal. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento aos embargos infringentes e de nulidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator, para negar provimento aos embargos infringentes. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de março de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator